Tribunal: TJMT
Processo: 1006912-53.2024.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006912-53.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.119.872/0001-97 (RECORRENTE), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE NUNES DA SILVA - CPF: 056.488.551-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA CONSTANTE DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA OU ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARCIAL QUE CORROBORA A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos juntados, especialmente relatório de venda, planilha de débitos e comprovante de pagamento parcial realizado em favor da autora, constituem elementos aptos a corroborar a tese autoral quanto ao fornecimento dos materiais de construção e à existência da obrigação inadimplida.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 1.682,71, bem como julgando improcedente o pedido contraposto de exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, nos termos e limites abaixo, condenar o requerido ANDRÉ FELIPE NUNES DA SILVA ao pagamento de R$ 1.682,71 (mil seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), atualizado monetariamente desde a data indicada na planilha (abril/2024) pela taxa Selic, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o efetivo pagamento, e multa de 2% sobre o principal.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo requerido para exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, por não restar demonstrada a inscrição indevida nos autos.”

Sustenta o recorrente, em síntese, ausência de comprovação da dívida, alegando que os documentos apresentados pela parte autora não possuem sua assinatura e não constituem prova suficiente da contratação ou autorização das compras realizadas.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O:

Colendos Pares;

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a suficiência do conjunto probatório apresentado pela parte autora para comprovação da relação jurídica e da dívida cobrada, diante da impugnação da autenticidade das assinaturas constantes nos documentos acostados aos autos.

Pois bem.

Embora o recorrente tenha impugnado a autenticidade das assinaturas constantes nos documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte autora apresentou conjunto probatório minimamente consistente acerca da existência da relação jurídica e do débito discutido.

Os documentos juntados, especialmente relatório de venda, planilha de débitos e comprovante de pagamento parcial realizado em favor da autora, constituem elementos aptos a corroborar a tese autoral quanto ao fornecimento dos materiais de construção e à existência da obrigação inadimplida.

Cumpre destacar que, apesar da insurgência defensiva, o recorrente limitou-se à mera negativa genérica da contratação, sem produzir prova técnica ou documental capaz de infirmar concretamente os documentos apresentados pela parte autora ou demonstrar eventual fraude.

Ademais, o comprovante de pagamento parcial no valor de R$ 1.300,00, anexado aos autos (id. 360246093, pág. 3), reforça a plausibilidade da cobrança e evidencia o reconhecimento parcial da obrigação, circunstância incompatível com a alegação de inexistência absoluta da relação jurídica.

Nesse contexto, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório para fins de procedência parcial do pedido inicial, especialmente diante da simplicidade procedimental que rege os Juizados Especiais e da inexistência de elementos robustos aptos a afastar a pretensão autoral.

Por consequência, igualmente correta a improcedência do pedido contraposto de exclusão do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, diante da legitimidade da cobrança reconhecida judicialmente.

Diante disso, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026